Tribunal: TJDFT
Processo: 0737343-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO NA POSSE. PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. DIVERGÊNCIA DO TAMANHO DA ÁREA DE PASSAGEM. LAUDO COM INFORMAÇÕES DIVERGENTES. DÚVIDAS DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. É possível a concessão de efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, arts. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I).
2. A exigência da prestação de caução decorre do poder geral de cautela do Magistrado e objetiva evitar a prática de atos que possam ocasionar danos de difícil reparação.
3. É incabível o pedido de imissão na posse de imóvel com objetivo de estabelecer faixa de servidão administrativa para passagem de linha de transmissão de energia elétrica quando há divergência no laudo apresentado pela empresa delegatária de serviço público, bem como dúvidas acerca do real proprietário da área servil.
4. É imprescindível garantir o exercício do contraditório, da ampla defesa e a correspondente dilação probatória para permitir a imissão de posse em imóvel de domínio conflituoso sobre o qual se pretende estabelecer faixa de servidão administrativa de redes de transmissão de energia.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.